Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Contrato não assinado pelo consumidor. Perícia grafotécnica. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Restituição simples.
1. O contrato de empréstimo consignado apresentado pelo apelante teve a assinatura expressamente contestada, e a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas divergiam do padrão do autor.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), conforme CDC 14 e STJ 479.
3. A devolução em dobro prevista no CDC 42, parágrafo único, exige a demonstração de má-fé, o que não restou evidenciado no caso, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
4. A realização de descontos indevidos em folha de pagamento configura violação a direito da personalidade, gerando dano moral in re ipsa, cuja compensação foi fixada em R$ 5.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.